Tribunal: STF
Processo: RE 430267
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE SAÚDE
   COMPLEMENTAR. OFENSA INDIRETA.
1.      A legitimidade da cobrança da
   Taxa de Saúde Complementar é matéria afeta à análise da
   legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.